Tribunal: STF
Processo: HC 59069
Classe: HC
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-09-29
Data de publicação: 1981-09-29

Ementa:
APELAÇÃO DA DEFESA. DESCUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ARTIGO 600,
PARAGRAFO 4., DO CPP.
SE O RÉU DECLARAR, NA APELAÇÃO, QUE DESEJA ARRAZOAR NA SUPERIOR
INSTÂNCIA, A FALTA DE VISTA, PARA AQUELE FIM, IMPORTA NULIDADE DO
ACÓRDÃO. APLICAÇÃO DO ART. 600, PARAGRAFO 4., C.C. OS ARTS. 564,
III, "E", "IN FINE", E 798, PARAGRAFO 5., "A", DO CPP. "HABEAS
CORPUS" DEFERIDO.